Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026932-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES NASCIMENTO - CPF: 545.184.401-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NOMEAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CONSIDERÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O ATO. FALTA DE CONHECIMENTO. PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO ATO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO. PLEITO RECURSAL INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora o edital seja a lei do concurso público, é irrazoável a exigência de que o candidato faça o acompanhamento diário das publicações oficiais quando decorrido considerável lapso entre a homologação do certame e o ato de nomeação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

2. Escorreita a sentença que reconheceu a necessidade de convocação pessoal do candidato, ante a violação da publicidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência cujo dispositivo segue:

“[...] declarar nulo o Ato que tornou sem efeito a nomeação da requerente MARIA DAS DORES NACIMENTO, no cargo Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), e reconhecer o direito a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais, a parte sustenta a reforma para o julgamento de improcedência, uma vez que o ato de nomeação deve apenas ser publicado via Diário Oficial/internet, conforme regras editalícias, sendo de exclusividade responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, de modo que a negativa de posse é legítima.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026932-56.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Polo Passivo

MARIA DAS DORES NASCIMENTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O direito controvertido consiste em analisar a licitude da negativa de posse em cargo efetivo -
Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)
– por não apresentação no ato designado sob a justificativa de que a nomeação ocorreu apenas via Diário Oficial, cuja determinação pelo juízo
a quo
foi a reabertura do prazo para apresentação da documentação pertinente.

Narra a parte autora-recorrida que que se inscreveu no Concurso público realizado pelo Município de Cuiabá para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital No - 002/PMC/SME/2019, de 12 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1670 de 15 de julho de 2019, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), e no qual foi classificada para o cadastro de reserva, conforme homologação do resultado final do certame publicada no Diário Oficial de Contas no. 1789 em 05 de dezembro de 2019.

Transcorridos dois anos, em 20 de julho de 2021, veio a ser nomeada pelo Ato GP no. 1016/2021 e convocada para tomar posse, Ato GP no. 1017/2021, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação, mediante a entrega da documentação exigida para comprovação do cumprimento dos requisitos para investidura no cargo, conforme publicação no Diário Oficial – Gazeta Municipal de Cuiabá, no 183

Por essas premissas, o juízo primevo considerando que
a publicação do ato convocatório se deu apenas por meio de Diário Oficial (i) e após o transcurso de mais de dois anos da homologação do resultado final do certame, sem qualquer comunicação pessoal do candidato (ii)
, considerou a sua nulidade.

Não obstante o Edital seja a lei do concurso público, a jurisprudência reconhece como irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais quando decorrido considerável lapso de tempo da nomeação após a homologação do certame/resultado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação.

Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1o.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.

DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37.

Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min.

OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS.

32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4.

Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Na mesma intelecção, o enfrentamento no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – APÓS CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação, para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial.

(TJ-MT, N.U 1023260-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desproporcional e inviável exigir que a reclamante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.

2. Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária a notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1068911-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Assim, diante do tempo razoável que perdurou para a nomeação em exame, não satisfaz apenas a publicação do ato por meio do Diário Oficial/internet, notadamente quando a parte autora-recorrida assevera que deixou de se apresentar pela falta de conhecimento do ato.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo sentenciante deve ser mantida incólume a fim reconhecer a nulidade do ato que declarou sem efeito a nomeação da parte autora e a reabertura do prazo.

Em relação aos honorários sucumbenciais, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral – tema 1002, reconheceu a fixação em desfavor do ente público quando a parte for representada pela Defensoria Pública.

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com molde no art. 46 da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública (art. 27, Lei n. 12.153/2009)

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, CPC).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023